Tribunal: STF
Processo: ADPF 1024
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF com pedido de medida liminar proposta por Gabriel Volpi Lago – EPP contra decisão proferida por Turma do Colégio Recursal de Pirassununga/SP nos autos dos Embargos de Terceiro 1001682-57.2021.8.26.0318, por meio da qual foi provido o recurso inominado apresentado pela embargada, Meire Badejo, para “[…] manter a constrição judicial sobre o veículo Toyota/Hilux CD 4x4, ano 2007, placa DFN9602”. (pág. 4 do documento eletrônico 3)



    Em 8/11/2022, neguei seguimento liminarmente à ação (art. 4° da Lei 9.882/1999 e art. 21, § 1°, do RISTF), em razão da: (i) ilegitimidade ativa da autora para provocar o controle normativo abstrato de normas (arts. 2º, I, da Lei 9.882/1999, e 103, VIII, da Constituição Federal), porque não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional; e (ii) impossibilidade do uso da ADPF para a resolução de casos concretos, sendo inviável a subversão do uso da ADPF para impugnar medidas tidas por ilegais ou abusivas em processo de índole subjetiva (documento eletrônico 12).



    Na sequência, por meio da Petição/STF 89.423/2022, o autor repete o alegado na inicial e afirma, em termos genéricos, a ocorrência de “[…] erro e descumprimento de PREVISÕES LEGAIS, E DESCUMPRIMENTO DE ARTIGOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (pág. 2 do documento eletrônico 15).



    Nesse contexto, requer o aditamento da peça inaugural para que



    “[…] seja recebida como MANDADO DE SEGURANÇA POR INFRAÇÃO CONCRETA DE INFRINGÊNCIA DE PREVISÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, aguardando a concessão de MEDIDA LIMINAR, SUSPENDENDO A EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA COMARCA DE LEME – SP.” (pág. 31 do documento eletrônico 15; grifos no original).



    O requerente insiste na ocorrência de violação ao art. 833 do CPC/2015 e busca reavivar a decisão que havia desconstituído a penhora do citado automóvel. Para tanto, reafirma, em síntese, que o bem, do qual é proprietário, foi penhorado para pagar dívidas contraídas pelo seu pai e não por si.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que os requerimentos formulados na Petição/STF 89.423/2022 devem ser indeferidos.



    O pedido de aditamento pleiteado, caso fosse viável — o que não é, como se verá adiante —, deveria ter sido formulado antes da extinção do processo e não apenas nessa fase (arts. 319 ao 329 do CPC/2015). 



    A conversão requerida não é admitida porque vulnera a organicidade do direito e todo o sistema de competências constitucionalmente delineado. 



    Tal como observado pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 796.117/DF,



    “[…] O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é a sistemática.” 



    Como se sabe, o controle concentrado de constitucionalidade, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes, “[…] não tem por escopo a satisfação de direito subjetivo individual.” (ADI 1.589 ED/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux,Tribunal Pleno). A ADPF, assim como as demais ações dessa natureza, possui características processuais e requisitos que lhe são próprios, concernentes, entre outros, à legitimidade e ao seu objeto, conforme expressamente previsto na Constituição Federal (art. 102, § 1º, da CF) e na legislação de regência (Lei 9.882/1999).



    A seu turno, o mandado de segurança é destinado à proteção judicial e efetiva de “[…] direito [subjetivo] individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não amparado por habeas copus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX LXX)”. (BRANCO, Paulo G. Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 201, p. 467). 



    Logo, diante desses atributos tão distintos, não se afiguraria viável o recebimento da presente ADPF como se mandado de segurança fosse.



    Além disso, deve ser lembrado que o trâmite da ação mandamental também é emoldurado por exigências e condições específicas, dentre as quais se destaca - com especial relevo - a competência constitucional atribuída aos órgãos do Poder Judiciário. 



    É que dentre as competências originárias conferidas pelo legislador constitucional ao Supremo Tribunal Federal (art. 102 da CF) não se inclui a autoridade para julgar mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica, enquadrada como empresa de pequeno porte, contra ato da Turma do Colégio Recursal de Pirassununga/SP, fato que também impediria a pleiteada conversão.



    Nesse contexto, verifica-se a existência de impropriedades tanto no ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme já exaustivamente identificado na decisão de 8/11/2022 (documento eletrônico 12), quanto no presente requerimento para sua conversão em mandado de segurança.



    Em face do exposto, indefiro o pedido de conversão formulado na Petição/STF 89.423/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator